Tribunal: TCU
Processo: 029.545/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. EDIFICAÇÕES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REFINARIA ABREU E LIMA - RNEST (PROCESSO APARTADO TC 009.758/2009-3)

Inteiro teor:
Acórdão 485/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 029.545/2009-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.; Refinaria Abreu e Lima S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar procedentes os argumentos fornecidos pela Petróleo Brasileiro S.A. em resposta à oitiva determinada pelo subitem 9.4 do Acórdão 2535/2022-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 2535/2022-TCU-Plenário ; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A.; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.